Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. ART. 525, §4o, DO CPC. ADITIVO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DIFERIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. COBRANÇA DA DÍVIDA AO FINAL. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO. DEVER DE MITIGAÇÃO DAS PERDAS. OBSERVÂNCIA. PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. DEVER DAS PARTES.
1. A negativa da realização de prova pericial não acarreta cerceamento de defesa, uma vez que caberia à parte, nos termos do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, trazer aos autos planilha de débito com o valor que entende correto.
2. Não prospera a alegação de que não houve prorrogação do prazo da primeira parcela para 01/05/2016. Afinal, em data anterior, não ocorrendo o inadimplemento do apelante, ainda não havia nascido para o apelado a pretensão, de modo que não há como o prazo prescricional ter início em 30/06/2014.
3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, eis que a dívida se molda à definição de obrigação líquida constante em instrumento particular.
4. Nos contratos de execução diferida, o termo inicial é deflagrado na data em que a última prestação deveria ter sido adimplida. Portanto, o prazo para o ajuizamento de eventual ação de cobrança tem como dies a quo o final de julho de 2023.
5. A postergação para início do pagamento das parcelas pactuadas representa, em verdade, um benefício ao apelante, visto que teria um maior prazo para quitar os débitos.
6. Irrelevante ao deslinde da controvérsia a discussão acerca da possibilidade de cobrança apenas no final do financiamento, visto que esta se deu em momento anterior ao transcurso do prazo total do contrato.
7. Tendo ingressado com a ação executiva antes do vencimento de toda a dívida, o apelado cumpriu com o seu dever de mitigar as próprias perdas.
8. O dever de evitar o superendividamento é aplicável não apenas ao credor, mas também ao devedor, em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva.
9. Não se pode imputar ao apelado a obrigação integral de prevenir o inadimplemento do recorrente, o qual se obrigou ao cumprimento do contrato, além dele ter ciência, desde o inadimplemento da primeira parcela, da existência de dívida.
10. Recurso conhecido e não provido.